Tribunal: TJDFT
Processo: 0702504-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702504-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS RODRIGUES MIRANDA IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Nathalia Cristini Freitas Fraga e Flávio Tadeu Corsi Ximenes, em favor de LUCAS RODRIGUES MIRANDA, tendo como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do DF, em decorrência da coação ilegal que consistiria no indevido decreto da prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei Antidrogas (crime de associação para o tráfico). Os impetrantes alegam que o paciente foi preso preventivamente no dia 01/09/2020, sendo-lhe atribuída a suposta prática do crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, caput, c/c o art. 40, inciso IV, da Lei 11.343/2006. Na decisão de ID n.o 22797971, indeferi o pedido liminar. Prestadas as informações (ID n.o 22842465), o Juízo de origem informou que em 29/01/2021, no bojo dos autos 0702100-77.2021.8.07.0001, foi proferida decisão interlocutória que deferiu a liberdade provisória ao paciente, estabelecendo medida cautelar de monitoramento eletrônico, com fulcro no art. 319 do CPP (ID n.o 22842467). No ID n.o 23038927, a 4a Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou para que o Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto. Posto isso, considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente Remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o writ, pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021 12:58:09. ROBSON BARBOSA Desembargador